Tribunal: TJSP
Processo: 1514289-58.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do Recurso Especial no 1974056-SP (2021/0381698-8), que reformou o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, J do Código Penal bem como aplicar a fração de 1/6 na etapa intermediária da dosimetria. Em cumprimento ao determinado pelo C. Tribunal Superior

Ementa:
Determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do Recurso Especial no 1974056-SP (2021/0381698-8), que reformou o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, J do Código Penal bem como aplicar a fração de 1/6 na etapa intermediária da dosimetria. Em cumprimento ao determinado pelo C. Tribunal Superior redimensiona-se as penas fixadas no acórdão de fls. 187/194, que agora passam a ser um todo de: 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, mantidas, no mais, as demais disposições do v. acórdão.